Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Relatório de Acompanhamento que que, nesse momento processual, se aprecia pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF) em face do Acórdão 407/2025-Plenário, em que não foi conhecido o pedido de reexame interposto pela ora embargante e indeferido o seu ingresso nos autos como parte interessada.

Inteiro teor:
Acórdão 1239/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia pedido de prorrogação de prazo apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF) em face do Acórdão 407/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, em que não foi conhecido o pedido de reexame interposto pela ora embargante e indeferido o seu ingresso nos autos como parte interessada; Considerando que o recurso de revisão interposto contra o Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário não foi conhecido por meio do acórdão ora embargado, ante o não atendimento aos pressupostos de admissibilidade exigidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que a ora embargante não foi, formalmente, admitida como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; considerando, portanto, que os presentes embargos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer e por não estarem presentes as alegadas omissões; considerando, ainda, que, por meio do Acórdão 166/2025-TCU-Plenário , foi deferida a prorrogação de prazo solicitada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo o prazo sido prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, para o cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário ; e considerando a nova solicitação de prorrogação de prazo realizada pelo CNJ à peça 1.352; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "e", e 287, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF) contra o Acórdão 407/2025-TCU-Plenário , ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) deferir a prorrogação de prazo solicitada pelo CNJ, de modo a prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para o cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento de peça 1.352; c) comunicar esta deliberação à embargante e ao CNJ. 1. PROCESSO TC- Processo 008.134/2023-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.228/2024-9 (Administrativo). 1.2. Embargante: Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF) (51.254.638/0001-90). 1.3. Unidades: Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); e outras. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115), Walter Baere de Araújo Filho (OAB/DF 55.138) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB/SP 86.795), Luís André Aun Lima (OAB/SP 163.630) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP); André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753), representando Caixa Econômica Federal (Caixa); Jean Paulo Ruzzarin (OAB/DF 21.006), Marcos Joel dos Santos (OAB/DF 21.203) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT); Fernando Gaião Torreão de Carvalho (OAB/DF 20.800), Carlos Mohn Roller (OAB/DF 62.938) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.